Tribunal: TJMT
Processo: 1042030-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042030-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ALEXANDER DOS SANTOS - CPF: 948.522.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA APREENSÃO DO BEM. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sob o fundamento de que ainda não haviam se esgotado as diligências para localização do bem e citação válida do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se é admissível a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa diante da frustração da apreensão do bem, ainda que não esgotadas todas as tentativas de sua localização ou da citação do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, bastando, para tanto, a frustração da apreensão do bem.

4. A exigência de esgotamento de diligências para localização do bem ou citação do devedor não encontra respaldo legal, sendo suficiente a demonstração da inviabilidade prática da medida.

5. No caso concreto, restou evidenciada a frustração das tentativas de localização do bem, aliado à notícia de que o veículo se encontraria em estado precário e em posse de terceiros, o que reforça a desnecessidade da medida executiva de apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa desde que frustrada a apreensão do bem, independentemente do esgotamento das diligências de localização ou citação do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 1000301-14.2024.8.11.0031, ajuizada em desfavor de
Alexander dos Santos
.

Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/1969, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V, ano/modelo 2023/2023, chassi 8AJBA3FS6P0337698, placa SDA5F73, que, segundo consta, não foi localizado apesar das diligências realizadas.

Diante da frustração na localização do bem, o Banco requerera a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que ainda não haviam se esgotado os meios possíveis para localização do bem e citação válida do devedor, especialmente em virtude de problemas operacionais com a diligência anterior.

Sustenta o agravante que o indeferimento da conversão da ação representa cerceamento indevido de seu direito de escolha da via processual mais adequada à satisfação do crédito.

Afirma que o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969 faculta ao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em execução sempre que frustrada a apreensão do bem, independentemente do esgotamento das diligências de localização.

Ressalta, ainda, que há indícios de que o bem encontra-se em más condições de uso e com defeitos mecânicos relevantes, o que inviabilizaria sua apreensão útil.

Requereu o provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, o qual foi deferido em decisão liminar proferida em 27/11/2025, por esta Relatora.

Certificou-se, nos autos, a ausência de intimação da parte agravada, uma vez que a ação originária ainda não se encontra devidamente angularizada, inexistindo advogado constituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O
Banco Toyota do Brasil
interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos autos em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

O juízo de origem entendeu que a medida seria prematura, sob o argumento de que ainda não estariam esgotadas as tentativas de localização do bem e de citação válida do devedor.

O agravante alega que a negativa viola o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, que confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, bastando a frustração da apreensão, independentemente do esgotamento de diligências.

Sustenta, ainda, que há notícia de que o veículo objeto da garantia se encontra em estado precário, sob a posse de terceiros, o que inviabilizaria sua recuperação e comprometeria a utilidade da medida.

A liminar anteriormente concedida por esta Relatora suspendeu os efeitos da decisão agravada, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano de difícil reparação.

No mérito, é relevante destacar que o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 permite expressamente ao credor fiduciário optar pela conversão da demanda quando frustrada a apreensão do bem.

Assim, não há necessidade de exaurimento de todas as diligências para a adoção dessa medida, sendo suficiente a demonstração da inviabilidade prática da retomada do bem.

No caso, as tentativas de localização do bem restaram infrutíferas. Além disso, conforme relatado pelo agravante, o veículo estaria em posse de terceiro, em condições mecânicas precárias, circunstância que reforça a ausência de utilidade na medida de busca e apreensão.

A adoção da via executiva, neste contexto, revela-se mais eficiente e adequada à satisfação do crédito garantido, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, os quais poderão ser plenamente exercidos no curso da execução.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada impôs limitação indevida ao direito do credor de escolher a via processual mais compatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025